Tribunal: TJDFT
Processo: 0716935-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO CARGA PESADA. PEDIDO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. RECEPTAÇÕES QUALIFICADAS. PEDIDO DEFENSIVO PARA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PEDIDO DO MP PARA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. LAVAGEM DE BENS. PEDIDO DO MP PARA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS. PROVAS SOMENTE COM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PEDIDO DO MP PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DEFENSIVO PARA O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE RECEPTAÇÃO DE CARGA DE ÓLEO DE SOJA E CARGA DE PRODUTOS DE LIMPEZA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1.Comprovado pelas provas dos autos que os apelantes integravam grupo formado por mais de quatro pessoas, reunidas de forma organizada, estável e permanente, com divisão de tarefas, ainda que informalmente, com hierarquia de comando, cujo fim era a obtenção de vantagem, direta ou indireta, para a prática de crimes cujas penas máximas excediam quatro anos (receptações qualificadas, falsidade ideológica, lavagem de bens), suas condutas se adéquam ao crime de organização criminosa previsto no artigo 2o da Lei n 12.850/13.
2. Não é necessário o conhecimento prévio, por todos os integrantes do grupo, de todos os atos exercidos pela organização criminosa, bastando a existência de elemetos probatórios quanto a vontade de integrar o grupo e, especialmente, a ciência de que o grupo está praticando delitos. 2.1. Demonstrado o dolo dos apelantes em participar do grupo criminoso, sabedores da atividade ilícita exercida pela organização, mostra-se inviável o acolhimento do pleito defensivo de absolvição de um dos acusados por atipicidade da conduta por ausência de dolo.
3. As provas dos autos são incontestes para a conclusão de que parte dos apelantes manteve em depósito, ocultou e transportou carga de óleo de soja e produtos de limpeza, e que parte deles também ocultou e manteve em depósito carga de cerveja roubada, no exercício de atividade comercial clandestina, sabedores de que as mercadorias eram produtos de roubos precedentes.
4. No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que, se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo. 4.1. Deve ser mantida a absolvição de dois dos apelantes pelo crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299, do Código Penal, pois não restou comprovada a responsabilidade subjetiva de cada um deles para inserir ou fazer inserir declaração falsa nas notas fiscais entregues pelo outro corréu aos motoristas do caminhão que levariam a carga até outro estado da federação.
5. Deve ser mantida a absolvição de parte dos réus quanto ao crime de roubo circunstanciado narrado na denúncia, tendo em vista que, em que pese haver prova pericial apontando a existência de impressão digital de um dos sujeitos na cena do crime, as demais provas colhidas durante a instrução não foram capazes de comprovar a vinculação dos acusados com a prática do delito de roubo circunstanciado da carga de cerveja descrito na denúncia.
6. Demonstrado nos autos que um dos apelantes (diga-se de passagem, o líder da organização criminosa) praticou o delito de lavagem de bens previsto no artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/1998, tendo em vista que ele, e somente ele, de forma livre e consciente, ocultou/dissimulou, mediante a falsificação de notas fiscais, a origem ilícita dos bens adquiridos pelo grupo, reforma-se a sentença para a sua responsabilização criminal. 6.1. Aplicou-se ao caso o princípio da consunção entre os delitos de falsidade ideológica e lavagem de capitais, eis que a falsificação das notas fiscais (delito meio) se consubstanciou no “iter criminis” para a consecução do crime de lavagem de capitais (delito fim), exaurindo sua potencialidade lesiva neste último.
7. Não há falar-se em reconhecimento do concurso formal de crimes, quando os autos evidenciam que os agentes, mediante mais de uma ação ou omissão, praticaram dois ou mais crimes, tampouco de continuidade delitiva, porquanto os crimes foram praticados em diferentes circunstâncias de tempo e lugar, refletindo, em verdade, a reiteração criminosa.
8. Afasta-se o reconhecimento dos maus antecedentes quando a anotação penal utilizada para os reconhecer refere-se a processo em que o réu foi absolvido. 8.1. Pena readequada em benefício do réu.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.